Tribunal: STF
Processo: RE 1566516
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Legitimidade para execução de multa de tribunal de contas estadual. Agente público municipal. Dano ao erário asseverado pelo Tribunal de origem. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual se manteve a extinção de execução fiscal de multa imposta por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, tendo em vista o que decidido pelo Supremo Tribunal no Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral. Em juízo de adequação ao que decidido na ADPF nº 1.011/PE, a Corte local reiterou o posicionamento, considerando a natureza da multa como decorrente de ato que resultou, ou poderia resultar, em danos ao erário municipal.



    2. O recorrente pleiteia o reconhecimento da legitimidade do Estado para a execução de multas aplicadas por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, argumentando que a multa em questão é de natureza sancionatória (multa-sanção ou multa-coerção), distinta da multa ressarcitória, e que não há prejuízo direto ao Município, mas ao próprio Tribunal de Contas do Estado, com fundamento nos arts. 31, §§ 1º e 4º, 71, inc. VIII, § 3º, e 75 da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber qual ente federativo — o Estado ou o Município — tem legitimidade ativa para executar multa imposta por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal em razão de irregularidades que resultam, ou podem resultar, em dano ao erário municipal.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.003.433-RG/RJ (Tema RG nº 642), estabeleceu que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal.



    5. A Suprema Corte, no julgamento da ADPF nº 1.011/PE, aperfeiçoou a tese do Tema RG nº 642, distinguindo a legitimidade para execução de multas fixadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais: (i) compete ao Município prejudicado a execução de créditos decorrentes de multas proporcionais ao dano causado ao erário municipal e (ii) compete ao Estado-membro a execução de multas simples, aplicadas por inobservância a normas de Direito Financeiro ou por descumprimento de deveres de colaboração.



    6. No caso concreto, o Tribunal de origem asseverou que a multa foi estabelecida em razão de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resultou, ou poderia resultar, em danos ao erário, conforme previsão expressa em legislação estadual (art. 63, inc. III, da Lei Complementar nº 63, de 1990), enquadrando-se, portanto, na hipótese em que o Município lesado é o legitimado para a execução.



    7. A alteração da conclusão do acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    ____________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 31, §§ 1º e 4º; 71, inc. VIII e § 3º; 75. CPC, arts. 485, inc. VI; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; 85, § 11. LCRJ nº 63, de 1990, art. 63, inc. III.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.003.433/RJ, (Tema RG nº 642), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/09/2021; ADPF nº 1.011/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2024; RE nº 1.306.305-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022; RE nº 1.275.300-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020; RE nº 1.264.032-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO RELATIVO À APLICADA PELO TCE/RJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E-88-002.112.936/2006. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO. COBRANÇA DE SANÇÃO IMPOSTA A EX-PREFEITO, NA FORMA DO ART. 63, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90. LEGITIMIDADE ATIVA AD MULTA CAUSAM DO ENTE MUNICIPAL EM RAZÃO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO PÚBLICO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO DO ESTADO. TEMA 642, DO C. STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CONDUTA PRATICADA NÃO HAJA CAUSADO PREJUÍZOS À EDILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR, BEM COMO QUANTO À APLICAÇÃO DE SANÇÃO AO AGENTE PÚBLICO FALTOSO QUE NÃO CONFERE PERTINÊNCIA AO ESTADO PARA EXIGIR O PAGAMENTO DA MULTA, PORQUANTO SEU VALOR DEVE SE REVERTER EM PROL DO MUNICÍPIO QUE FOI LESADO PELA CONDUTA IRREGULAR. HIPÓTESE QUE NÃO VERSA SOBRE DISTINGUISHING. PRECEDENTES. SOLUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 11). 



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Rio de Janeiro alega violação aos arts. 31, §§ 1º e 4º, 71, inc. VIII, § 3º, e 75 da Constituição da República, sob o argumento de que “a multa não foi aplicada em razão de dano causado ao erário municipal, devendo-se fazer o distinguishing da regra fixada no Tema n.º 642”.



    2.1. Afirma que a legitimidade do Município para a execução da multa aplicada pela Corte de Contas está restrita à aplicação de multa ressarcitória, isto é, exclusivamente fixada para reparação de danos causados ao erário municipal. Aduz que a multa-sanção, ou multa-coerção, remanesce sob atribuição executiva estadual, como é o caso dos autos, em que aplicada sanção fundada no art. 63, inc. III, da Lei Complementar nº 63, de 1990, em virtude do descumprimento de normas orçamentárias e financeiras.



    2.2. Ressalta ter legitimidade para a execução da multa, uma vez que “o prejudicado direto não é o Município, mas sim o próprio Tribunal de Contas do Estado”. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido.



    3. Em juízo de adequação ao Tema RG nº 642, o Tribunal de origem manteve seu posicionamento, nos seguintes termos:



    “RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO RELATIVO À MULTA APLICADA PELO TCE/RJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E-88-002.112.936/2006. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO. COBRANÇA DE SANÇÃO IMPOSTA A EX-PREFEITO, NA FORMA DO ART. 63, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO ESTADO RECONHECIDA. IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO EMBASADA NA TESE FIRMADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL A PARTIR DO JULGAMENTO DO RE 1.003.433/RJ, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 642). DISTINÇÃO ENTRE A NATUREZA DA PENALIDADE APLICADA PELA CORTE DE CONTAS ESTADUAL NOS CASOS EM QUE CONSTATADO O DANO AO ERÁRIO, DA MULTA SANCIONATÓRIA IMPOSTA AOS GESTORES MUNICIPAIS POR ATOS IRREGULARES DE NATUREZA DIVERSA, A FIM DE ASSEGURAR, NESTE CASO, A LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO, LEVADA A JULGAMENTO NO CITADO RECURSO, MAS NÃO PREVALECIDA NAQUELE MOMENTO. MATÉRIA RECENTEMENTE REVISITADA PELO C. STF, NO JULGAMENTO DA ADPF 1011, RESTANDO ASSENTADO PELA CORTE “QUE COMPETE AO ESTADO-MEMBRO A EXECUÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE MULTAS SIMPLES, APLICADAS POR TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS A AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO OU, AINDA, DO DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE COLABORAÇÃO IMPOSTOS, PELA LEGISLAÇÃO, AOS AGENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS”. ACRÉSCIMO DE NOVA PROPOSIÇÃO À TESE FIRMADA NO RE 1.003.433/RJ. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE SE REFERE À APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ENTE ESTATAL., PORQUANTO SEU VALOR DEVE SE REVERTER EM PROL DO MUNICÍPIO QUE FOI LESADO PELA CONDUTA IRREGULAR. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POIS EM CONFORMAÇÃO COM O ENTENDIMENTO DA C. SUPREMA CORTE.” (e-doc. 36). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Cumpre verificar que, em um primeiro momento, assim manifestou-se o Colegiado de origem a respeito do caso concreto e da aplicação do precedente vinculante deste Pretório Excelso, contido no Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral:



    “No caso concreto, sustenta o ESTADO DO RIO DE JANEIRO a ausência de danos ao erário, de modo a não ser possível aplicar o entendimento consolidado pelo C. STF. 



    Note-se que a multa aplicada decorre de irregularidades nas contas prestadas pelo executado enquanto Prefeito de Macaé “por ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, inclusive editais de licitação, de que resulte, ou possa resultar, danos, ao erário”, sendo, portanto, o Município lesado o legitimado para a execução do crédito, sob pena de enriquecimento injustificado do ente estatal. 



    Em que pese os argumentos que o entendimento do C. STF foi no sentido de reconhecer a execução de crédito decorrente de multas simples aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, por inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, pelo descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados, o que supostamente conferiria legitimidade ao ente estatal, tal não merece prosperar pois a referida tese da lavra do Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, resultou vencida, afastada a distinção entre multa sancionatória, reparatória e simples. 



    Desse modo, a tese vencedora é clara no sentido de que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal, o que se observa da conduta em questão.” (e-doc. 11). 



    5. Em sede de juízo de adequação, agora, instado a apreciar o caso a partir do julgamento da ADPF nº 1.011/PE, assim se manifestou o Colegiado fluminense:



    “Em que pese o posicionamento do C. STF no sentido de reconhecer a execução de crédito decorrente de multas simples aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, por inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, pelo descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados, o que supostamente conferiria legitimidade ao ente estatal, tal não merece prosperar, pois, no caso concreto, há efetivo dano ao erário municipal decorrente da dispensa de licitação. 



    Outrossim, de acordo com a legislação de regência, o ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial possui expressa previsão no inciso II, do art. 63, o que não é caso dos autos. 



    Desse modo, constata-se que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário, o que se observa da conduta em questão. 



    Merece, portanto, ser mantida a solução outrora proferida. 



    Diante do exposto, ratifica-se o acórdão, porquanto em conformação com a controvérsia debatida na ADPF 1011, mantendo-se a solução em sede de juízo de retratação, no sentido do desprovimento do recurso.” (e-doc. 36; grifos nossos).



    6. De fato, no julgamento do RE nº 1.003.433-RG/RJ, Tema RG nº 642, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 15/09/2021, p. 13/10/2021, esta Suprema Corte assentou que “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal).



    2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas.



    3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal.



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” (destaques acrescidos).



    7. A respeito da legitimidade das multas aplicadas pelas Cortes estaduais, o Supremo Tribunal Federal esclareceu o alcance do Tema RG nº 642 a partir do julgamento da ADPF nº 1.011/PE, in verbis:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo consubstanciado em decisões judiciais oriundas do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Cabimento. Preenchimento da subsidiariedade. Natureza constitucional da controvérsia. 



    3. No julgamento do RE 1.003.433/RJ, tema 642 da repercussão geral, a Corte restringiu-se a examinar a questão da multa aplicada pelo Tribunal de Contas em razão de prática lesiva à Fazenda Pública municipal. Distinção entre aquela hipótese e a presente. Exame, no caso, da legitimidade para execução de multa simples imposta por Corte de Contas. 



    4. Diferenciação entre duas modalidades de responsabilidade financeira: a reintegratória e a sancionatória. A primeira está relacionada à reposição de recursos públicos, objeto de desvio, pagamento indevido ou falta de cobrança ou liquidação nos termos da lei. A sancionatória consiste na aplicação de sanção pecuniária aos responsáveis em razão de determinadas condutas previstas em lei. 



    5. Possibilidade de agrupamento das sanções patrimoniais de acordo com as seguintes modalidades de responsabilidade financeira: (a) imposição do dever de recomposição do erário (imputação de débito); (b) multa proporcional ao dano causado ao erário, que decorre diretamente e em razão do prejuízo infligido ao patrimônio público; e (c) multa simples, aplicada em razão da inobservância de normas financeiras, contábeis e orçamentárias, ou como consequência direta da violação de deveres de colaboração (obrigações acessórias) que os agentes fiscalizados devem guardar em relação ao órgão de controle. 



    6. Entendimento firmado no RE 1.003.433/RJ, tema 642 da repercussão geral. Atribuição aos Municípios prejudicados de legitimidade para execução do acórdão do Tribunal de Contas estadual que, identificando prejuízo aos cofres públicos municipais, condena o gestor público a recompor o dano suportado pelo erário, bem como em relação à decisão que, no mesmo contexto e em decorrência do prejuízo causado ao erário, aplica multa proporcional ao servidor público municipal. 



    7. Legitimidade do Estado para executar crédito decorrente de multas simples aplicadas a gestores municipais, por Tribunais de Contas estadual, sobretudo quando o fundamento da punição residir na inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, no descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. Precedentes. 



    8. Pedido julgado procedente.”



    (ADPF nº 1.011/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2024, p. 05/07/2024; grifos nossos). 



    8. Desse modo, e como bem salientado no acórdão recorrido, foi aperfeiçoada a tese do Tema RG nº 642, que passou a contar com dois itens, a seguir reproduzidos:



    “1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 



    2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.”



    9. In casu, o agente municipal apenado incorreu em ilícito administrativo tipificado com previsão que especifica o dano ao erário, consumado ou potencial. Logo, tratando-se de sanção decorrente de figura que carrega, necessariamente, o dano ao erário, causado por agente público municipal, é inarredável a conclusão extraída pelo Tribunal fluminense. 



    10. Para dissentir dos argumentos do Tribunal a quo e acolher as alegações do recorrente, de forma a alterar a legitimação executiva, é indispensável o amplo revolvimento de fatos e provas, bem como a análise legislação estadual de regência, o que é inviável em sede extraordinária, a atrair o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Em casos similares, destaco:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Órgão competente para o julgamento de contas de prefeito. Natureza jurídica do objeto de julgamento. Ex-prefeito. Licitação e execução de convênio. Irregularidades. Aplicação de multa pelo Tribunal de Contas Estadual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A temática relacionada à competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.744/MG e no RE nº 848.826/CE, os quais deram origem, respectivamente, aos Temas nº 157 e nº 835 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.



    2. O Tribunal de origem afirmou que “o objeto do julgamento pelo Tribunal de Contas foram as contas da Tomada de Preços nº 01/2009; e na prestação de contas de verbas repassadas, mediante convênio, de responsabilidade do Apelado, não as contas que ele, como Prefeito do Município de Santa Isabel, relativas à Administração local, estava obrigado a prestar anualmente”. Desse modo, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.306.305-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 22/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.275.300-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Validade da penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas. Lei Complementar Estadual 709/93. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do acervo fático-probatório. 4. Não incidência, no caso concreto, dos temas 157 e 835 da sistemática da repercussão geral. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” 



    (RE nº 1.264.032-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator